Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERE ADJUDICAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA.. PREFERÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DISSOCIADO DO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. O acórdão recorrido não incorreu em erro de fato ao não conhecer do pedido formulado pela União Federal na contraminuta ao agravo de instrumento, relativo à preferência em face do crédito detido pela TERRACAP, pois, de fato, a matéria não foi objeto da decisão agravada, e se trata de questão resolvida por decisão preclusa no processo originário.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração desprovidos.